Tribunal: TJMT
Processo: 1025052-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025052-86.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CLEYTON PALOPOLI DA CRUZ - CPF: 910.902.291-00 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO DA DEMANDA CONTRA PESSOA FALECIDA. ÓBITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. NATUREZA
PROPTER REM
DO IPTU QUE NÃO AFASTA A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do ajuizamento da demanda em face de contribuinte já falecido, cujo óbito ocorreu antes da constituição dos créditos de IPTU executados.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, fundada na ausência de legitimidade passiva decorrente do falecimento do executado antes do ajuizamento da ação, configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; e (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o óbito do contribuinte ocorreu antes da constituição do crédito tributário, especialmente diante da natureza
propter rem
do IPTU.

III.
Razões de decidir

3.

O reconhecimento da ausência de pressupostos processuais e das condições da ação constitui matéria de ordem pública e pode ser realizado de ofício pelo magistrado, não configurando violação ao princípio da vedação à decisão surpresa previsto nos arts. 9o e 10 do CPC.

4. A execução fiscal proposta contra pessoa já falecida impede a formação válida da relação processual, pois inexiste sujeito passivo capaz de integrar a demanda, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de legitimidade passiva.

5. O art. 131, inciso III, do CTN limita a responsabilidade tributária do espólio aos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, não abrangendo obrigações tributárias constituídas após o falecimento.

6. A natureza
propter rem
do IPTU não autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o crédito tributário surge após o falecimento do proprietário e a ação é proposta diretamente contra pessoa falecida, devendo a sujeição passiva recair sobre quem detém a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel no momento do fato gerador.

7. A substituição da Certidão de Dívida Ativa não pode implicar modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ, o que impede o redirecionamento do feito ao espólio.

8. A eventual ausência de comunicação do óbito à administração tributária não afasta as regras processuais relativas à capacidade de estar em juízo e à legitimidade das partes, não legitimando o ajuizamento da execução contra pessoa falecida.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa já falecida impede a formação válida da relação processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva; 2. O espólio responde apenas pelos tributos devidos pelo de cujus até a data do óbito, não abrangendo créditos tributários constituídos após a abertura da sucessão; 3. A natureza
propter rem
do IPTU não autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o crédito tributário é constituído após o falecimento do proprietário; e 4. A substituição da Certidão de Dívida Ativa não pode implicar alteração do sujeito passivo da execução fiscal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 485, inciso VI, e 1.021; CTN, arts. 32 e 131, inciso III; Lei n.o 6.830/80, art. 4o, inciso III; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.007.347/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, julgado 04.05.2017, DJe 10.05.2017; Súmula 392/STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 335186859), que negou provimento ao recurso de “
APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que
extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1025052-86.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de CLEYTON PALOPOLI DA CRUZ,

cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 325561367):

“
Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em desfavor de
CLEYTON PALOPOLI DA CRUZ
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Verifica-se da certidão de óbito (id. 201755972), que o executado faleceu em 18/05/2012.

Ademais, a citação do executado ainda não foi efetivada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes da citação.

Neste sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU –
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DO NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO - SÚMULA 392 STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
“O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual”. (REsp 1410253/SE, Rel . Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).
Precedente do STJ. 2. Na hipótese, dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em novembro de 2023, crédito tributário do IPTU, referente ao exercício de 2019 a 2023, porém, o executado veio a óbito em 31 de maio de 2002.
3 . Torna-se evidente a nulidade da CDA, o que resulta na falta de um título executivo válido para embasar a presente execução fiscal não podendo o Fisco transferir a responsabilidade dos débitos ao espólio, pois nem mesmo o de cujus é o contribuinte, tratando-se de ilegitimidade passiva. 4.Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002205-39 .2023.8.11.0020, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024) (grifo nosso)

Portanto, a ação proposta contra pessoa falecida antes da citação válida, que não tem capacidade de estar em juízo, bem como não há que se falar em redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, pois pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação, o que implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, certo é que não poderia a ação ter sido ajuizada em seu desfavor, isto porque, a pessoa falecida não tem capacidade de estar em juízo, no presente caso, figurar no polo passivo.

O ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução quando se tratar de falta de pressuposto processual, consoante dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por outro lado, considerando tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, pela falta de pressuposto processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
ARQUIVEM-SE
os autos, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ”
(Destaque no original).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a nulidade da decisão por afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), uma vez que o Município não foi previamente intimado sobre o falecimento do executado.

No mérito, defende a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio, com fundamento no art. 131, inciso III, do CTN, art. 4o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal e art. 1.784 do Código Civil.

Sustenta que, pelo princípio da
saisine
, a morte do de cujus implica a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, devendo ser facultada a emenda à inicial para correção do polo passivo. Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada (ID. 325561369).

Sem contrarrazões (ID. 325561371).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
16.08.2023
, com a presente ação, em desfavor da parte apelada, CLEYTON PALOPOLI DA CRUZ, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscrito na CDA n.o 10792/2023, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 2.309,32 (dois mil trezentos e nove reais e trinta e dois centavos).

Recebida a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 223039654), cujo retornou foi negativo (ID. 223039657).

Contudo, ato seguinte, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir (ID. 223039658). Contra a sentença, interposto recurso de apelação pela parte exequente e, em razão disso, realizado juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau, no dia 10.04.2024 (ID. 223039661).

Por conseguinte, o órgão fazendário apresentou petição, pleiteando, “a suspensão dos autos por 90 dias, conforme a Resolução n. 547/2024 do CNJ, para que o Município tenha tempo hábil de cumprir a determinação judicial” (ID. 223039663).

Sobreveio, então, a segunda sentença, proferida no dia 03.05.2024, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no “Tema de Repercussão Geral 1.184/STF” (ID. 223039666), sendo que a parte exequente apresentou recurso de apelação na época.

Recebido o processo neste Egrégio Tribunal de Justiça e distribuído à minha relatoria, em 22.07.2024, julguei o recurso dando provimento, para determinar o processamento regular da execução fiscal (ID. 227422190).

Após o retorno do processo à primeira instância, o magistrado determinou a realização de diversas diligências para localização do devedor, entre as quais se constatou o óbito da parte executada, conforme certidão de óbito em anexo (ID. 325561366).

Sendo proferida nova sentença (ID. 325561367), ora impugnada, já transcrita, que julgou, novamente, extinta a execução, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, nos termos do artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, dispõe expressamente que o espólio responde, de forma exclusiva, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, isto é, até o momento de seu falecimento. Confira-se:

“Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

(...)

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão”.

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz, de forma clara e inequívoca, à conclusão de que não se configura sucessão tributária quanto a créditos constituídos após o óbito do executado, porquanto, nessa hipótese, não se opera a transmissão da sujeição passiva ao espólio, que, por sua própria natureza jurídica, limita-se a responder por obrigações tributárias pretéritas, formadas enquanto vivo o autor da herança.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém-se firme ao reconhecer a impossibilidade de ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal contra contribuinte já falecido, bem como de substituição do sujeito passivo ou redirecionamento ao espólio quando o óbito precede a constituição do crédito tributário ou a propositura da demanda. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido. Inteligência da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". III. A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus.
Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida
.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1007347 PR 2016/0284167-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017)”. (grifos nossos)

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça têm aplicado rigorosamente essa orientação do STJ:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXECUTADO FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO . AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU AOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 E DO TEMA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL JUNTO AO MUNICÍPIO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO SOBRE A REGULARIDADE DA EXECUCIONAL QUE PROMOVE . RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Súmula 392, repetida no Tema 166, ambos do Superior Tribunal de Justiça, "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Não obstante o disposto no art. 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, esses paradigmas impedem a substituição da certidão de dívida ativa para redirecionar a execução fiscal ao espólio ou aos sucessores quando o falecimento do executado primitivo ocorre antes de sua citação . No momento, não é aplicável ao caso o Tema 9/IRDR/TJPR, segundo a qual "é permitida a alteração do polo passivo de execução fiscal, pela morte do sujeito tributário passivo ocorrida após o lançamento e antes da propositura daquela, mediante redirecionamento contra o respectivo espólio", cuja força vinculante atinge apenas os Órgãos Julgadores do Estado do Paraná, por contrariar a jurisprudência pacífica atual do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "a circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do 'de cujus'. Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.007 .347/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 10/5/2017). Aliás, no Recurso Especial n. 2092236/PR, o Ministro Gurgel de Faria proferiu decisão monocrática pela qual rejeitou a aplicação do Tema 9/IRDR/TJPR, por afrontar a jurisprudência da Corte da Cidadania, e tal pronunciamento, após rejeição dos respectivos embargos de declaração, já transitou em julgado . (TJSC, Apelação n. 0901452-72.2014.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-04-2024) . (TJ-SC - Apelação: 0901452-72.2014.8.24 .0038, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 23/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . ÓBITO DO EXECUTADO. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU SUCESSORES. DESCABIMENTO . 1. NÃO É CABÍVEL O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO OU A SUCESSÃO NOS CASOS EM QUE O ÓBITO DO EXECUTADO OCORREU ANTES DA ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 2 . COMO O ÓBITO DA PARTE EXECUTADA OCORREU ANTES DA CITAÇÃO E DO PRÓPRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, IN CASU, NÃO HÁ FALAR EM REDIRECIONAMENTO, SEJA AO ESPÓLIO/SUCESSÃO, SEJA AO EVENTUAL POSSUIDOR/ADQUIRENTE DO IMÓVEL. 3. EM QUE PESE A LEI FACULTAR AO CREDOR FISCAL A EMENDA OU A SUBSTITUIÇÃO DA CDA, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL E/OU FORMAL, CONSOANTE DISPÕE O ART. 2o, § 8o, DA LEI 6 .830/80, TAL ALTERAÇÃO NÃO PODE ACARRETAR A MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 392 DO STJ. 4. ASSIM, NÃO É POSSÍVEL REDIRECIONAR A EXECUÇÃO FISCAL CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DEVENDO O FEITO PROSSEGUIR APENAS EM RELAÇÃO AO COEXECUTADO, CUJO NOME CONSTOU EM UMA DAS TRÊS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE AMPARAM A EXECUÇÃO.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE . UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50101124520238210011, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 21-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50101124520238210011 CRUZ ALTA, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2024)”.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos elementos probatórios carreados aos autos, que o Sr. CLEYTON PALOPOLI DA CRUZ faleceu no ano de 2012 (ID. 325561366), fato ocorrido, portanto, em data muito anterior à distribuição da presente demanda fiscal, efetivada em 16.08.2023.

Além disso, verifica-se que os créditos tributários que instruem a presente demanda executiva dizem respeito a débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2019 a 2021, cuja constituição ocorreu após o falecimento do devedor originário, conforme evidenciam os títulos executivos constantes dos autos (ID. 223039249 – pág. 02).

Dessa forma, a responsabilidade tributária recai sobre os herdeiros ou, ainda, sobre terceiros que detenham a posse ou o domínio útil do imóvel, nos termos da legislação de regência do IPTU, haja vista que a sujeição passiva em relação a tributos incidentes sobre a propriedade imobiliária vincula-se ao titular do direito real ou ao possuidor do bem à época da ocorrência do fato gerador.

Assim, a tentativa de cobrança fiscal mostra-se destituída de fundamento legal e material, porquanto inexiste possibilidade de responsabilização do espólio, não se admitindo, na hipótese, a substituição da Certidão de Dívida Ativa, providência expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula n.° 392.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão que extinguiu a execução fiscal, não havendo reparos a serem realizados no
decisum
combatido.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que houve violação ao princípio da não surpresa, bem como interpretação restritiva da responsabilidade tributária do espólio.

Defende que, em se tratando de IPTU, cujo tributo de natureza
propter rem
, a obrigação acompanha o imóvel, razão pela qual o espólio, enquanto representante do patrimônio transmitido aos sucessores, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, ainda que o óbito do proprietário tenha ocorrido antes da constituição do crédito tributário.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n.o 392 do STJ ao caso e a necessidade de prosseguimento da execução fiscal em face do espólio

Assim, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno (ID. 350560861).

Sem contrarrazões pelo agravado (ID. 351631852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática

que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão do falecimento do executado em data anterior ao ajuizamento da ação.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Inicialmente, o agravante sustenta a nulidade da decisão por suposta violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos artigos 9o e 10 do CPC. Argumenta que a sentença que extinguiu a execução fiscal teria sido proferida sem prévia oportunidade de manifestação do Município acerca da impossibilidade de redirecionamento da execução ao espólio, especialmente em razão da natureza
propter rem
do IPTU.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Com efeito, o artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que:

“
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
”

A leitura sistemática do referido dispositivo evidencia que a vedação à decisão surpresa não impede o magistrado de reconhecer, de ofício, matérias de ordem pública, entre as quais se incluem os pressupostos processuais e as condições da ação.

De fato, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.
”

In casu
, a extinção da execução decorreu da constatação de ausência de pressuposto processual essencial, consistente na impossibilidade de formação válida da relação processual, uma vez que a demanda foi proposta em face de pessoa falecida.

Nesse cenário, a jurisprudência consolidada admite que o reconhecimento dessa circunstância ocorra independentemente de provocação das partes, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, relacionada à própria regularidade do processo.

Ademais, verifica-se que a discussão relativa ao falecimento do executado surgiu no curso das diligências determinadas pelo juízo de origem, momento em que foi juntada a certidão de óbito demonstrando que CLEYTON PALOPOLI DA CRUZ
faleceu em 18.05.2012
, circunstância amplamente registrada nos autos (ID. 325561366).

Portanto, não se identifica violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, pois a extinção do processo decorreu diretamente da verificação de circunstância objetiva que impede o regular desenvolvimento da relação processual.

Superada essa questão, quanto a tese de possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do falecido, invocando os artigos 131, inciso III, do CTN, 4o, inciso III, da Lei n.o 6.830/80 e 1.784 do Código Civil, além da natureza
propter rem
do IPTU.

Contudo, os argumentos apresentados não possuem aptidão para modificar a conclusão adotada na decisão monocrática.

Rememoro que, nos termos do artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, dispõe expressamente que o espólio responde, de forma exclusiva, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, isto é, até o momento de seu falecimento. Confira-se:

“
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

(...)

III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
”

A literalidade do dispositivo revela que a responsabilidade tributária do espólio limita-se aos tributos devidos pelo falecido até a
data do óbito
, ou seja, obrigações tributárias constituídas enquanto o contribuinte ainda se encontrava em vida.

Essa delimitação normativa guarda plena coerência com o regime jurídico da sucessão, pois o espólio representa a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, não abrangendo obrigações tributárias cuja constituição ocorre após a abertura da sucessão.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o executado faleceu no ano de
2012
(ID. 325561366), ao passo que os créditos tributários objeto da execução referem-se a débitos de IPTU dos exercícios de
2019 a 2021
(ID. 223039249 – pág. 02), constituídos, portanto, vários anos após o falecimento.

Tal circunstância evidencia que os tributos executados não foram devidos pelo de cujus, razão pela qual não se enquadram na hipótese de responsabilidade prevista no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém-se firme ao reconhecer a impossibilidade de ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal contra contribuinte já falecido, bem como de substituição do sujeito passivo ou redirecionamento ao espólio quando o óbito precede a constituição do crédito tributário ou a propositura da demanda, vejamos

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido. Inteligência da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". III. A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus.
Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida
.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1007347 PR 2016/0284167-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017)”. (grifos nossos)

Outro ponto relevante refere-se à aplicação da Súmula n.o 392 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”

A interpretação desse enunciado conduz à conclusão de que a substituição da Certidão de Dívida Ativa não pode resultar na alteração do sujeito passivo da execução, hipótese que ocorreria caso fosse admitido o redirecionamento do processo para o espólio.

De igual modo, não prospera a tese sustentada pelo agravante quanto à natureza
propter rem
do IPTU.

É certo que o Imposto Predial e Territorial Urbano possui natureza jurídica vinculada à propriedade, ao domínio útil ou à posse do imóvel, conforme dispõe o artigo 32 do Código Tributário Nacional.

Todavia, essa característica não autoriza a responsabilização automática do espólio quando o crédito tributário surge após o falecimento do antigo proprietário e a execução é proposta diretamente contra pessoa falecida.

Na realidade, em hipóteses dessa natureza, a sujeição passiva do tributo deve recair sobre quem detém a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel no momento da ocorrência do fato gerador, podendo ser os herdeiros, o possuidor ou eventual adquirente do bem.

Portanto, a natureza
propter rem
do tributo não legitima o redirecionamento da execução ao espólio quando inexistente relação processual válida formada em face do contribuinte originário.

Também não se sustenta a alegação de que a ausência de comunicação do óbito ao ente municipal justificaria o redirecionamento da execução.

Ainda que exista dever administrativo de atualização cadastral perante a Fazenda Pública, tal circunstância não possui o condão de afastar as regras processuais que disciplinam a capacidade de estar em juízo e a legitimidade das partes.

Logo, a eventual omissão dos herdeiros quanto à comunicação do falecimento não autoriza o ajuizamento de demanda contra pessoa falecida, tampouco legitima a modificação posterior do sujeito passivo da execução.

Assim, observa-se que a decisão monocrática aplicou corretamente o ordenamento jurídico e a orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria, não havendo fundamento apto a justificar sua modificação.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026